Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-27.2025.8.11.0047
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000230-27.2025.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA FERREIRA MANSANO - CPF: 567.754.901-00 (APELANTE), CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0045-00 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0045-00 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LUCIANA FERREIRA MANSANO - CPF: 567.754.901-00 (APELADO), CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DA FASE DE SANEAMENTO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais, bem como à obrigação de fazer consistente no remanejamento de rede de alta tensão, em razão de incêndio ocorrido em propriedade rural da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a especificação de provas, configura cerceamento de defesa; (ii) diante da natureza técnica da controvérsia, era indispensável a produção de prova pericial para apuração da causa do incêndio e da responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A supressão da fase de saneamento, sem prévia intimação das partes para especificação de provas, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e o art. 10 do Código de Processo Civil, configurando nulidade processual.

4. A controvérsia envolve matéria eminentemente técnico-fática, relacionada à origem do incêndio, ao eventual defeito na prestação do serviço e ao cumprimento das normas de segurança da rede elétrica, exigindo prova pericial imparcial.

5. A realização de julgamento antecipado, seguida da imputação à concessionária do ônus de não comprovar fatos impeditivos, revela incongruência processual e afronta ao devido processo legal.

6. A ausência de oportunidade para que as partes especificassem seus meios de prova compromete a paridade de armas entre os litigantes e inviabiliza a adequada formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Teses de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes previamente a especificação de provas, sobretudo em controvérsia que envolve questão técnico-fática a ser dirimida. 2. A apuração de responsabilidade civil em caso de incêndio relacionado à rede elétrica demanda, no caso, prova pericial, sendo nula a sentença proferida sem que às partes fosse oportunizada a especificação dos meios probatórios que pretendiam produzir.”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 357, 370, parágrafo único; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AREsp n. 2.881.774/SP e EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recursos de apelação

interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
LUCIANA FERREIRA MANSANO
contra
sentença e decisão proferidas
pela Juíza de Direito
Marilia Augusto de Oliveira Plaza, da Vara Única da Comarca de Jauru, que nos autos da
Ação Indenizatória com Ressarcimento de Danos Morais e Materiais c/ Obrigação de Fazer
movida pela segunda apelante em face da primeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 400,00 a título de danos materiais e de R$ 30.000,00 por danos morais, ambos corrigidos monetariamente e acrescidos de juros, além de determinar que a requerida realize, no prazo de 90 dias, o remanejamento da rede de alta tensão que cruza a propriedade da autora, adequando-a às normas técnicas de afastamento da vegetação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. Ainda, condenou a ré a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor total atualizado da condenação (ids. 343162883 e 343162885).

Em suas razões, a
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide. Aduz que a prova pericial pleiteada foi indeferida e, não obstante, a demanda julgada procedente sob o fundamento de que não teria se desincumbido de seu ônus probatório.

No mérito, assevera que não se aplica ao caso a responsabilidade objetiva, haja vista lhe ter sido imputada conduta omissiva, motivo pelo qual se faz necessária a demonstração de culpa, invocando a aplicação do Tema n. 366 do STF.

Sublinha que não há comprovação hábil acerca da causa do incêndio, encargo que competia à apelada, mas apenas presunções a esse respeito. Defende inexistir elementos que evidenciem o suposto ato ilícito por ela praticado, ou de que o sinistro tenha sido ocasionado por alguma falha em sua rede elétrica.

Consigna a ausência de anormalidade na rede de distribuição de energia no local onde se situa o imóvel da recorrida no dia do alegado evento, não constando em seus registros informação ou solicitação de qualquer consumidor da região acerca de eventual interrupção no fornecimento e/ou problemas na rede elétrica. Assinala que tal circunstância rompe o nexo de causalidade entre os danos apontados e sua conduta e, consequentemente, a responsabilidade civil e o dever de indenizar, afirmando que os documentos unilaterais apresentados pela apelada não constituem prova suficiente do liame causal.

Registra que a documentação anexada não consiste em meras telas sistêmicas sem cunho de oficialidade, como equivocadamente entendeu a sentença, dada a presunção de legitimidade e veracidade dos atos praticados, decorrente das prerrogativas do regime administrativo do serviço público delegado. Menciona que a recorrida contribuiu diretamente para o incêndio em questão, tendo em vista a inexistência dos necessários aceiros preventivos na propriedade, o que favoreceu o alastramento do fogo.

Argumenta que a apelada permitiu o cultivo de vegetação de grande porte em área proibida, situada dentro da faixa de segurança, em desacordo com norma técnica, de modo que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da parte autora. Acrescenta que não se trata de vegetação nativa, mas de espécies ornamentais (palmeiras) ou frutíferas (coqueiros), cuja poda e manutenção eram de responsabilidade da recorrida.

Elucida que o sinistro está fora do âmbito dos riscos inerentes à sua atividade, não sendo previsível ou evitável, por se tratar de caso fortuito ocasionado por terceiro totalmente alheio à prestação do serviço. Enfatiza a ausência de culpa pelo infortúnio, razão pela qual se mostra inadmissível a sua condenação.

Reputa que os danos morais devem ser afastados, sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa da autora, ressaltando que, caso mantidos, impõe-se a sua redução, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerada a gravidade da ofensa que se pretende punir.

Assim, postula o acolhimento da preliminar para anulação do
decisum
e, no mérito, sua reforma para que a ação seja julgada improcedente. De forma subsidiária, almeja a minoração do importe arbitrado a título de danos morais. Ainda, prequestiona a matéria deduzida no recurso.

Já
LUCIANA FERREIRA MANSANO
informa ser aposentada e alega que sua renda mensal se encontra comprometida por tratamento médico, formulando pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal.

Quanto ao mérito, sustenta que a condenação por danos materiais foi arbitrada aquém do efetivo prejuízo. Pondera que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, e que reconhecido o dever de indenizar, a extensão do ressarcimento deve observar a reparação integral, abrangendo danos emergentes ligados ao fato e despesas de mitigação/recomposição do cenário.

Expõe que o laudo técnico apresentado funciona como lastro e orçamento de referência dos custos, corroborado pelas notas fiscais agora juntadas, esclarecendo que parte delas é posterior à instrução/sentença e outras, embora anteriores à distribuição, só agora se tornaram acessíveis, visto que estavam em posse da contabilidade. Cita que a apelada não produziu prova capaz de infirmar o nexo causal e a necessidade das intervenções, salientando que desde o evento danoso, ocorrido em 17/08/2023, tem tido gastos a fim de recuperar os danos suportados na propriedade onde exerce atividade como pequena produtora.

Anota que os danos materiais suportados somam a quantia de R$ 13.229,00, pontuando que ainda não pôde realizar todos os investimentos necessários para recuperação plena da área dadas suas condições financeiras.

Com essas considerações, requer o deferimento da gratuidade de justiça e a majoração dos danos materiais

para o total de R$ 13.629,00, acrescendo-se ao valor já reconhecido na sentença os montantes comprovados pelas notas fiscais supervenientes. Subsidiariamente, vindica a conversão do julgamento em diligência para complementação probatória sobre a extensão dos gastos e seu liame com o evento.

Em sede de contrarrazões, as partes pugnaram pelo desprovimento dos apelos adversos, tendo a
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
impugnado a juntada das notas fiscais em grau recursal, com fundamento na preclusão consumativa e na ausência de comprovação de impossibilidade de apresentação anterior, postulando seu desentranhamento ou desconsideração; e
LUCIANA FERREIRA MANSANO
refutado a preliminar arguida pela concessionária de energia elétrica, solicitado a majoração dos honorários advocatícios e prequestionado os arts. 14 e 22 do CDC, 37, § 6º, da CR, e 927 do CC (ids. 343162891 e 343162892).

A recorrente
LUCIANA FERREIRA MANSANO
foi instada a comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (id. 344216395). Na sequência, sua causídica pleiteou a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias, nos termos do art. 313, IX, do CPC (id. 346736394).

O requerimento de suspensão foi deferido,

a contar de 05/02/2026, com determinação para que a advogada juntasse aos autos, em 05 dias, o comprovante de notificação à cliente, sob pena de revogação do
decisum
(id. 347370853).

Esgotado o lapso assinalado (id. 359741897), tanto no que se refere à comunicação à apelante
LUCIANA FERREIRA MANSANO
quanto à comprovação da hipossuficiência financeira, apreciou-se o pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido, com fixação do prazo de 5 dias úteis para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (id. 360310898).

Após, foi certificado o decurso do prazo sem que a supracitada recorrente apresentasse o comprovante de pagamento relativo às custas processuais (id. 363382389).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A apelante
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
sustenta ter ocorrido cerceamento de defesa, na medida em que o Juízo de origem, ao reputar dispensável a realização de outras provas e proceder ao julgamento antecipado da lide, concluiu pela procedência da demanda, entendendo que a concessionária não logrou comprovar os fatos extintivos do direito da autora.

A preliminar comporta guarida.

Com efeito, a análise detida dos autos revela inequívoca violação aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando vício insanável que contamina todo o provimento jurisdicional atacado.

Extrai-se dos autos que
LUCIANA FERREIRA MANSANO
ajuizou
Ação Indenizatória com Ressarcimento de Danos Morais e Materiais c/ Obrigação de Fazer
em desfavor
de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, visando à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 22.900,00 e morais na quantia sugerida de R$ 30.000,00, bem como à imposição da obrigação de fazer consistente no remanejamento da rede elétrica de alta tensão que cruza sua propriedade, para local seguro, fora da vegetação da área de reserva, sob pena de multa diária, em razão de incêndio que alega ter se iniciado sob a linha de transmissão da rede elétrica mantida pela concessionária
(id. 343161399).

A requerida apresentou contestação (id. 343162875), a qual foi impugnada pela autora (id. 343162879).

Na sequência, em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência da demanda, nos seguintes termos:

“(...) Inicialmente, registro que o julgamento antecipado da lide, in casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois se verificam nos autos elementos de convicção suficientes para que a Sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído.

Com isso, e sendo certo que a presente demanda já se encontra instruída, deve ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC.

Não foram arguida preliminares, não se visualizam questões prejudiciais, sendo imperioso conhecer diretamente o mérito da causa.

O caso versa sobre relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, pois a requerida é fornecedora de serviço público essencial (distribuição de energia elétrica) e a autora, consumidora final.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação de serviço, sendo suficiente, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa, salvo prova de causa excludente.

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, por sua vez, estabelece que: “(...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No caso, a responsabilidade civil da requerida se dá sob a modalidade objetiva, baseada na
teoria do risco administrativo
.

O
laudo técnico
juntado aos autos (ID. 189131904) atesta de forma precisa que a rede de alta tensão atravessava área de vegetação densa, em contato direto com a copa das árvores, situação que enseja risco de curto-circuito e incêndio, especialmente no período de estiagem.

O documento indica, ainda, que o incêndio ocorrido em agosto de 2023 teve início exatamente no ponto em que a vegetação tocava a rede, conforme coordenadas geográficas apresentadas.

O conjunto probatório (laudo, fotografias, protocolos administrativos e demais documentos) confirmam a omissão da requerida, que, mesmo alertada em três oportunidades distintas (ID. 189131905), deixou de adotar providências para afastar o risco.

Ainda, a negativa administrativa, amparada apenas na inexistência de “registro de perturbação na rede” em seus sistemas internos (ID. 189131900), não afasta a responsabilidade, pois, como dispõe o art. 14, § 3º, do CDC, o ônus de comprovar a inexistência de defeito é do fornecedor, o que não ocorreu.

A ausência de qualquer causa excludente, como culpa exclusiva da vítima, de terceiro, caso fortuito ou força maior, reforça a configuração da responsabilidade civil.

No entanto, embora evidente a obrigação de indenizar, no tocante aos alegados danos materiais, a autora pleiteia a condenação da ré ao pagamento de R$ 22.900,00, distribuídos entre queima de pastagem, destruição de cerca, perda de plantação agrícola e pagamento de laudo técnico.

Todavia, compulsando-se os autos, observa-se que não foram apresentadas
notas fiscais, recibos idôneos ou orçamentos detalhados emitidos por terceiros
capazes de comprovar, de forma precisa, o desembolso ou o valor de reposição dos bens danificados.

Apenas restou comprovado o gasto com a elaboração do laudo técnico, conforme consta em recibo de ID. 189131907, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), desembolsado em 23/08/2023.

O laudo técnico, conquanto descreva a origem e extensão do incêndio,
limita-se a narrar os danos de forma genérica e estimativa
, sem qualquer lastro documental que permita a aferição segura do quantum indenizatório.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo certo que, em matéria de indenização por dano material, é exigida prova concreta do prejuízo, que não pode ser presumido ou estimado.

Assim, embora comprovada a ocorrência do evento danoso e a responsabilidade da ré, a ausência de prova documental robusta do valor efetivo dos prejuízos inviabiliza a condenação ao ressarcimento material no montante pleiteado, devendo ser limitado ao valor documentalmente comprovado como desembolsado pela autora.

Em relação aos danos morais, o incêndio em propriedade rural de subsistência, precedido de omissão reiterada da concessionária, gera insegurança, frustração e sofrimento que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa.

Portanto, dada a responsabilização da requerida, e considerando as circunstâncias do caso concreto, o montante indicado no dispositivo da presente sentença se mostra adequado à dupla função compensatória e pedagógica, evitando enriquecimento sem causa.

No mais, o laudo técnico comprova que a rede elétrica ainda permanece em contato com a vegetação, em afronta às normas da ANEEL, que exigem faixa de segurança mínima de 20 metros.

Com efeito, impõe-se determinar que a ré promova o
remanejamento da rede de alta tensão
, afastando-a de qualquer contato com vegetação, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

Ante o exposto
, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
julgo procedente em parte
os pedidos formulados na inicial para fins de: a)
Condenar
a requerida ao pagamento de
R$400,00
(quatrocentos reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (desembolso) e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; b)
Condenar
a requerida ao pagamento de
R$30.000,00
(trinta mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta sentença e com juros de 1% ao mês desde a citação; c)
Determinar
que a requerida realize, no prazo de 90 (noventa) dias, o remanejamento da rede de alta tensão que cruza a propriedade da autora, adequando-a às normas técnicas de afastamento da vegetação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. Com isso, declaro extinto o feito com resolução de mérito.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor total atualizado da condenação. (...)”.
(id. 343162880).

Em face da retrocitada sentença a concessionária de energia elétrica opôs embargos de declaração (id. 343162881), os quais foram parcialmente acolhidos, senão vejamos:

“(...) O recurso de embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Analisando os argumentos apresentados pela embargante, verifico que não assiste razão quanto à alegada omissão referente à oportunidade de produção de provas.

Isso porque, após a apresentação da contestação (ID 200275280) e da impugnação (ID 203505140), não houve qualquer requerimento específico da parte embargante para produção de provas. Ademais, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é medida que se impõe quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso em tela, a matéria controvertida estava suficientemente demonstrada pelos documentos já acostados aos autos, notadamente o laudo técnico elaborado por engenheiro eletricista (ID 189131904), os protocolos de solicitações administrativas (ID 189131905) e a carta de indeferimento emitida pela própria embargante (ID 189131900).

Ressalte-se que o juiz é o destinatário da prova e, nos termos do art. 370 do CPC, cabe-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há, portanto, cerceamento de defesa quando o magistrado, fundamentadamente, considera desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

Por outro lado, assiste razão à embargante quanto à omissão referente aos índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

De fato, a sentença embargada, ao condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, limitou-se a determinar a correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, sem considerar que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

Ademais, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, houve expressa previsão legal quanto aos índices aplicáveis.

Nesse contexto, merece acolhimento parcial os embargos para sanar a omissão apontada, adequando os índices de atualização monetária e juros de mora conforme a legislação vigente.

Ante o exposto, este Juízo CONHECE e ACOLHE PARCIALMENTE os embargos de declaração, tão somente para sanar a omissão quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora, passando o dispositivo da sentença a ter a seguinte redação no que tange aos itens "a" e "b":

"a) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de danos materiais, com incidência da taxa SELIC desde o efetivo prejuízo (desembolso) até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros conforme a taxa legal do art. 406 do CC (SELIC-IPCA);

b) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, com incidência da taxa SELIC desde a data desta sentença até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros conforme a taxa legal do art. 406 do CC (SELIC-IPCA);"

No mais, permanece a sentença tal como exarada. (...)”.
(id. 343162882).

Ocorre que, ao assim proceder, a Magistrada singular suprimiu a fase processual em que as partes seriam chamadas a indicar os meios de prova que pretendiam utilizar, em violação ao princípio da não surpresa insculpido no art. 10 do Código de Processo Civil, que veda ao julgador decidir com base em fundamento sobre o qual os litigantes não tiveram prévia oportunidade de se manifestar.

A contestação apresentada pela concessionária veiculou expressamente fatos impeditivos e extintivos do direito da autora, consistentes na ausência de registro de perturbação elétrica na data do sinistro, na culpa exclusiva da proprietária pelo desrespeito à faixa de segurança e na inexistência de aceiros preventivos em sua propriedade. Apresentados fatos dessa natureza, o rito processual impunha a realização do saneamento previsto no art. 357 do Código de Processo Civil, por meio do qual o juízo delimitaria as questões controvertidas e os meios de instrução admitidos, com intimação das partes para especificação de provas, etapa que foi inteiramente preterida, passando-se diretamente ao julgamento após a impugnação à contestação.

Nada obstante, ao rejeitar a alegação de cerceamento nos embargos de declaração sob o fundamento de que a concessionária não formulara requerimento específico de prova, a Magistrada desconsiderou que tal circunstância decorre precisamente da supressão dessa etapa, não se podendo imputar à empresa a omissão de um ato cuja prática dependia de providência judicial que não foi adotada.

Registre-se que a prova pericial não se prestaria apenas a contestar o laudo apresentado unilateralmente pela autora. Voltava-se, sobretudo, a esclarecer a causa técnica do incêndio, a verificar se o contato da vegetação com a rede elétrica decorreu de omissão da concessionária ou de descumprimento, pela proprietária do imóvel, das normas de conservação da faixa de segurança, e a aferir a extensão dos danos com base em critérios objetivos e imparciais. Esses elementos não constituem aspecto meramente documental, mas questão fática de alta complexidade técnica cuja elucidação depende de profissional habilitado, com acesso à metodologia e aos parâmetros normativos aplicáveis.

Outrossim, a controvérsia posta nos autos é eminentemente fática, envolvendo a definição da origem do incêndio, a apuração de eventual falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica e a análise do cumprimento das normas relativas à faixa de segurança, circunstâncias que não podem ser satisfatoriamente dirimidas com base apenas em laudo unilateral e documentação produzida por uma das partes, por demandarem conhecimento técnico especializado, exigindo instrução pericial imparcial sob o crivo do contraditório, a fim de assegurar o equilíbrio entre os litigantes e a paridade de armas no processo.

Há, ademais, incongruência processual relevante. Ao mesmo tempo em que reputou desnecessária a dilação probatória, a sentença reconheceu a responsabilidade da concessionária, em parte, por não ter comprovado a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. De fato, não se mostra compatível com o devido processo legal impedir a produção de prova técnica pertinente e, a seguir, valorar em desfavor da parte a ausência de demonstração de fato cuja comprovação dependia exatamente da instrução vedada.

É certo que o magistrado dispõe do poder de direção do processo e pode indeferir provas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Essa faculdade, contudo, deve ser exercida com extrema cautela, sobretudo quando a parte sequer foi previamente instada a especificar formalmente o que pretendia demonstrar.

Deveras, a aferição de suficiência do acervo probatório existente é conclusão que somente poderia ser alcançada após as partes terem tido a oportunidade de indicar o que pretendiam provar e de que forma, sendo certo que realizá-la sem essa prévia oportunização equivale a substituir o contraditório pela avaliação unilateral do julgador, em prejuízo da ampla defesa. O cerceamento reside justamente nessa omissão, que não se limita à negativa de prova especificamente requerida, mas alcança a ausência de qualquer oportunidade para que fossem indicados os meios de instrução da defesa.

Nesse sentido:

“(...) 1. O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas consideradas essenciais para a elucidação de fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 370 do Código de Processo Civil.

2. A ausência de intimação específica para a especificação de provas antes do julgamento antecipado evidencia a supressão da fase instrutória, comprometendo a regularidade do processo. (...)”.
(STJ, AREsp n. 2.881.774/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025).

Por certo, o julgamento antecipado somente se justifica quando a questão for exclusivamente de direito ou os fatos controvertidos estiverem suficientemente demonstrados. Na hipótese, em que se discute a origem do incêndio rural, a responsabilidade pelo estado da faixa de segurança da rede elétrica e o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos sofridos, a complexidade dos fatos evidenciava ser imprescindível a instrução probatória para a adequada solução da lide.

O direito à prova, além de encontrar amparo na legislação processual infraconstitucional, constitui garantia fundamental derivada dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CR, art. 5º, LV), sendo elemento indispensável para a consecução da tutela jurisdicional adequada e efetiva assegurada pelo ordenamento constitucional.

Diante desse quadro, imperioso reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, para
ACOLHER
a preliminar aventada

e, em consequência,
ANULAR
a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada às partes a indicação das provas que pretendem produzir, procedendo-se à regular instrução da causa.

Fica prejudicado, por ora, o exame dos recursos de apelação, em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026